Tribunal: STJ
Processo: 0321143-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029943 - PA(2025/0321143-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RUHAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA - TO013578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDDE.
FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com
fundamento na
evidencia a insuficiência da cautelar
Lei n. 11.340/2006
imposta, legitimando, portanto, a decretação da prisão preventiva, nos
termos da legislação processual de regência.
2. O instrumento processual adequado para analisar a alegação e,
também, suprir eventual omissão em decisão ou acórdão é o embargo de
declaração, e não o agravo regimental.
3. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extesnão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55948980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c4139ba0-cb49-4e37-a8e0-8fba7f7beb04

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
09/04/2026
15/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
16 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55948980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/04/2026 15:14:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c4139ba0-cb49-4e37-a8e0-8fba7f7beb04

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029943 - PA(2025/0321143-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RUHAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA - TO013578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
DESCUMPRIMENTO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDDE.
FUNDAMENTAÇÃO. EXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com
fundamento na
evidencia a insuficiência da cautelar
Lei n. 11.340/2006
imposta, legitimando, portanto, a decretação da prisão preventiva, nos
termos da legislação processual de regência.
2. O instrumento processual adequado para analisar a alegação e,
também, suprir eventual omissão em decisão ou acórdão é o embargo de
declaração, e não o agravo regimental.
3. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extesnão, não
provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55634439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:51
Código de Controle do Documento: a9176b7c-025e-4cdb-81c3-ea57ed3aa21d

interpõe agravo regimental
RUHAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
contra a decisão fls. 2.113-2.116, que denegou a ordem, na qual pretendia a
revogação da preventiva.
Em sua razões, a defesa argumenta que a decisão impugnada foi omissa
em relação a alguns pontos suscitados e, também, a ausência de
contemporaneidade que justifique a manutenção da medida coercitiva.
Requer a reconsideração do
ou a submissão do feito a
decisum
julgamento pelo órgão colegiado.
Ouvido, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não
provimento do agravo regimental (fls. 2.184-2.186).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
De início, registre-se que o instrumento processual adequado para
analisar a alegação e, também, suprir eventual omissão em decisão ou
.
acórdão é o embargo de declaração, e não o agravo regimental
Logo, é inviável a análise do pedido em relação a esse aspecto com os
contornos desejados pelo insurgente.
No mais, a despeito dos argumentos despendidos pelo agravante, a
decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nestes termos (fls. 2.113-
2.116):
De início, observo que as alegações acerca de possível
(ausência de copor de delito, provas
ocorrência de nulidades
digitais sem cadeia de custódia, cerceamento de defesa etc), não
, que se
foram objeto de análise pelo Tribunal de origem
restringiu ao exame dos pressupostos da preventiva. Assim, não
há como esta Corte avançar em tais temas, sob pena de
.
supressão de instância
Em relação à fundamentação da decisão que decretou a
preventiva, infere-se dos autos houve sua decretação pelo
Magistrado de primeiro grau em razão do descumprimento de
medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, nestes
termos, no que interessa (fls. 1.604-1.605, destaquei):
Documento eletrônico VDA55634439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:51
Código de Controle do Documento: a9176b7c-025e-4cdb-81c3-ea57ed3aa21d

[...]
Não obstante, o ex-companheiro cientificado das medidas
protetivas, em
invadiu quarto de hotel e ali deu
14/03/2025,
início a discussão, o qual deixou o local com a ameaça de
ciência à polícia. No mesmo dia, procurou a vítima em salão
de beleza, quando puxou sua bolsa e forçou sua entrada em
veículo. Nessa ocasião, a polícia foi acionada, porém
conseguiu se evadir antes da chegada da guarnição. Tem-se,
ainda, que logo após iniciou discussão através de rede social
e, por conseguinte, ao tomar conhecimento de que a vítima
já se encontrava em novo relacionamento, passou a ameaçá-
la com a divulgação de fotos e vídeos íntimos da
ofendida. Assim, na madrugada do dia
a
16/03/2024,
ameaça se concretizou com a divulgação de vídeos
íntimos em diversos grupos, além de enviá-los para
várias pessoas. Logo, diante da reiteração delitiva e a
insuficiência das medidas protetivas para salvaguardar a
vítima, representou a Autoridade Policial pela
[...].
segregação cautelar
[...]
Logo, nesta senda, havendo elementos que induzem
materialidade e indícios de autoria, a ordem pública é
premissa que merece garantia, ao levar em consideração a
necessidade de salvaguardar a vítima que, no cenário,
encontra-se
em
evidente
risco
gerado
pelo
. Vige, por via
descumprimento de medidas protetivas
transversa, a invocação do que dispõe o
-C, § 2o, da
art. 12
quando evidenciado o risco à vítima, a
Lei 11.340/06,
liberdade provisória resta desautorizada. Na situação
exposta, a ordem pública e a garantia da aplicação da lei
penal despontam como balizas que recomendam a prisão
preventiva, na medida em que o representado, por seu agir
incisivo e contundente, revela certo grau de menosprezo a
bem tutelado pela norma penal, pela incidência da
progressão criminosa imposta em evidente perseguição. A
soltura é temerária, diante do atingimento de condutas
que põem em risco a ordem pública, quando, sem medir
as consequências dos atos, o representado, embora
cientificado de medidas protetivas, progrediu na
empreitada delitiva, com perseguição, ameaça, invasão
de estabelecimento comercial e divulgação de nudez da
vítima, em total descontrole e descompasso ao dever de
. Desta
cuidado objetivo, que a todos deve ser antevisto
forma, assente o representado em comportamento revelador
Documento eletrônico VDA55634439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:51
Código de Controle do Documento: a9176b7c-025e-4cdb-81c3-ea57ed3aa21d

de perigo de fatos novos, nada há que garanta, se em
liberdade, observará eventuais restrições decorrentes de
medida cautelar. Essa, destarte, é a preocupação do
legislador, ao incluir como pressuposto da prisão cautelar a
necessidade de aferir o receio de perigo e existência
concreta de fatos novos ou contemporâneos

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter
abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o,
CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos
concretos,
relativos
a
fatos
novos
ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou
os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Com base nessas premissas, não identifico a ocorrência de
a ensejar a concessão da ordem. O
constrangimento ilegal
decreto prisional encerra
e corrobora a
motivação idônea
periculosidade do agente, em prejuízo de sua liberdade de
locomoção, com a finalidade de acautelar a ordem pública,
notadamente porque o paciente haveria descumprido as
medidas protetivas decretadas em seu desfavor e voltou a
.
importunar a vítima
Tal circunstância evidencia a necessidade de manutenção da
prisão preventiva, notadamente diante das peculiaridades do
caso (quadro fático apresentado) e do descumprimento de
. Revela-se presente, pois, o fundado risco do
medidas protetivas
estado de liberdade do agente.
Ademais, a decisão está em consonância com a jurisprudência do
STJ, segundo a qual: "O descumprimento de medida protetiva
anteriormente fixada com amparo na
explicita a
Lei no 11.340/06
insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da
prisão nos termos do
do Código de Processo
art. 313, inciso III,
Penal" (
, relator Ministro
AgRg no HC n. 766.065/SP
Reynaldo
, DJe
.
Soares da Fonseca
19/9/2022)
Concluo, então, haver sido demonstrada, por ora, a exigência
cautelar justificadora da manutenção da prisão preventiva do
acusado. Por idênticos fundamentos, (art. 282, I, do Código de
Processo Penal), a adoção de medidas cautelares diversas não se
prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
A propósito: "Tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua
substituição por outras medidas cautelares mais brandas" (HC n.
Documento eletrônico VDA55634439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:51
Código de Controle do Documento: a9176b7c-025e-4cdb-81c3-ea57ed3aa21d

, relator Ministro
, DJe de
745.982/MS
Sebastião Reis Júnior
.
22/9/2022)
À vista do exposto, com fundamento no
XX, do RISTJ,
art. 34,
.
denego
a ordem
in limine

A compreensão do STJ é de que as medidas protetivas previstas na
por visarem resguardar a integridade física e psíquica da
Lei n. 11.340/2006,
ofendida, possuem conteúdo satisfativo, feição de tutela inibitória e reintegratória e
não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Elas têm como
objeto a proteção da vítima e devem permanecer enquanto durar a situação
de perigo.
Neste ponto, menciono julgado deste Superior Tribunal, de que "[se]
deve [...] compreender a medida protetiva como tutela inibitória que prestigia a sua
finalidade de prevenção de riscos para a mulher, frente à possibilidade de violência
doméstica e familiar" (
, Rel. Ministro
, 5a T.,
CC n. 156.284/PR
Ribeiro Dantas
DJe
destaquei).
6/3/2018,
Entretanto, as medidas protetivas também têm caráter provisório, e como
tal, devem apenas vigorar enquanto subsistir o risco à integridade física,
psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, o que deverá ser avaliado pelo
Juízo de origem. Com efeito, a fim de se evitar a perenização das medidas, há a
orientação de revisão periódica da necessidade de sua manutenção. Nesse
contexto, a jurisprudência recente desta Corte Superior recomendado que, para a
revogação dessas medidas, é necessária a manifestação da vítima.
Sob todas essas premissas, reitero a compreensão de que, ao assentar que
não se pode presumir a desnecessidade das medidas pelo simples fato de estarem
vigentes por certo período de tempo. Além disso, o descumprimento de medida
protetiva anteriormente fixada com fundamento na Lei n. 11.340/2006
evidencia a insuficiência da cautelar imposta, legitimando, portanto, a
decretação da prisão preventiva, nos termos da legislação processual de
.
regência
No particular, portanto, o decreto prisional encerra
e
motivação idônea
corrobora a periculosidade do agente, em prejuízo de sua liberdade de locomoção,
Documento eletrônico VDA55634439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:51
Código de Controle do Documento: a9176b7c-025e-4cdb-81c3-ea57ed3aa21d

com a finalidade de acautelar a ordem pública, notadamente porque o paciente
haveria descumprido as medidas protetivas decretadas em seu desfavor e
.
voltou a importunar a vítima
Ademais, a decisão está em consonância com a jurisprudência do STJ,
segundo a qual: "O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com
amparo na
explicita a insuficiência da cautela, justificando,
Lei no 11.340/06
portanto, a decretação da prisão nos termos do
do Código de
art. 313, inciso III,
Processo Penal" (
, relator Ministro
AgRg no HC n. 766.065/SP
Reynaldo Soares
, DJe
.
da Fonseca
19/9/2022)
Destaco, por fim, que as informações prestadas pelo Magistrado de
primeiro grau, que reforçam a contemporaneidade da medida, dão conta de que "o
[...] sendo certo que, apesar dos reiterados pedidos
paciente permanece foragido
de revogação apresentados pela defesa, alguns com intervalos inferiores a trinta
dias, ocasionando tumulto processual [...], os pleitos vêm sendo analisados em
prazo razoável, compatível com o elevado acervo processual desta unidade" (fl.
2.263).
À vista do exposto, conheço em parte do recurso e, nessa extensão, nego-
.
lhe provimento
Documento eletrônico VDA55634439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 06/04/2026 14:52:51
Código de Controle do Documento: a9176b7c-025e-4cdb-81c3-ea57ed3aa21d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.029.943 / PA
Número Registro: 2025/0321143-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08006157820258140045 08026362720258140045 08032659820258140045 08035915820258140045
08072050820248140045 08087468020258140000 8006157820258140045 8026362720258140045
8032659820258140045 8035915820258140045 8072050820248140045 8087468020258140000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WANDERSON JOSE LOPES FERREIRA
ADVOGADO
: WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA - TO013578
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: RUHAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO, SEXO OU PORNOGRAFIA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RUHAN TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : WANDERSON JOSÉ LOPES FERREIRA - TO013578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Documento eletrônico VDA55915877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:12
Código de Controle do Documento: 29ee196e-0ef4-4d00-b0bf-39dee2938ec5

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:56:12
Código de Controle do Documento: 29ee196e-0ef4-4d00-b0bf-39dee2938ec5